Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.

2. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.